Tribunal: TJDFT
Processo: 0008451-05.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PANDEMIA COVID-19. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 487, inc. II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
2. O apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que realizou diversas diligências em busca de bens penhoráveis, as quais foram infrutíferas, e que não se manteve inerte durante o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida; e
(II) estabelecer se a suspensão do prazo prescricional durante a pandemia da Covid-19 afeta o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, a parte credora não adota providências concretas à satisfação do seu crédito.
5. O Código de Processo Civil dispõe que a execução será suspensa por um ano quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis, período durante o qual se suspenderá a prescrição.
6. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 devido à pandemia da Covid-19.
7. Considerando a suspensão do prazo prescricional, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 17.12.2024 está equivocada, pois o prazo prescricional só se consumaria na data 7.5.2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A suspensão do prazo prescricional durante a pandemia da Covid-19, conforme a Lei 14.010/2020, deve ser considerada para o reconhecimento da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, inc. II; 771, parágrafo único; 921, §§ 4o e 5o; e Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1776610, 00250477920158070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023.